Tribunal: TJBA
Processo: 0500566-63.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500566-63.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA DE CARVALHO GUEDES ABREU e outros

Advogado(s)
:
SOLEVAL ALVES DA SILVA PLANETA, LETICIA RIBEIRO SANTANA, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: INDIANA VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, CELSO DE FARIA MONTEIRO, LETICIA RIBEIRO SANTANA, SOLEVAL ALVES DA SILVA PLANETA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO NOVO COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR ORDENS DE SERVIÇO E LAUDO PERICIAL. MORA NA SUBSTITUIÇÃO DO BEM. EVENTO SUPERVENIENTE (SINISTRO POR ENCHENTE). CASO FORTUITO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. TABELA FIPE. DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) NÃO COMPROVADOS. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória fundada em vício de fabricação de veículo zero quilômetro, que apresentou defeitos reiterados. Sentença de parcial procedência condenando as rés à substituição do bem, além do pagamento de lucros cessantes e danos morais. Recursos interpostos por ambas as partes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a conversão da obrigação de substituição do bem em indenização pecuniária com base na Tabela FIPE; (ii) saber se estão presentes os requisitos para indenização por lucros cessantes; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. Comprovados os vícios de fabricação por perícia técnica e ordens de serviço, restou evidenciada a mora das fornecedoras na solução do problema.

4. A posterior perda do veículo por sinistro não exime as rés da responsabilidade pelos vícios anteriores, autorizando a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar.

5. Ausente prova de efetiva perda econômica, os lucros cessantes não são devidos.

6. Os danos morais restaram caracterizados, sendo adequada a redução da indenização de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos.

Teses de julgamento: "1.
A conversão da obrigação de substituir veículo com vício de fabricação por indenização pecuniária é admissível quando comprovada a impossibilidade da substituição e a perda da posse do bem por fato superveniente. 2. A indenização por lucros cessantes depende de prova concreta da perda econômica. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, §1º; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 927; CPC, art. 499.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500566-63.2017.8.05.0103
, em que figuram como apelante CRISTINA DE CARVALHO GUEDES ABREU e outros e como apelada INDIANA VEICULOS LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em dar parcial provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR